Tribunal: TJES
Processo: 0001744-42.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
direito
CIVIL
e processual civil
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA
.
DPVAT.
Beneficiário. Proprietário do veículo. Incidência da Súmula nº 257 do stj. Impossibilidade de compensação.
DESPESAS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR (DAMS)
.
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
Recurso
Desprovido
.

1)
Como cediço,

a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

2)
Contudo, não há que se falar em compensação, cujos requisitos encontram-se previstos no artigo 369 do Código Civil (“
A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
”), pois, o direito de regresso, previsto no §1º do art. 7º da Lei nº 6.194/74, deve ser exercido em ação própria.

3
)
Mostra-se devida a condenação ao ressarcimento de despesas de assistência médica e suplementar (DAMS), na forma do inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74, quando comprovado o nexo de causalidade entre os gastos despendidos pela vítima e o acidente, bem como inexistir indícios de fraude ou de irregularidade nos recibos juntados aos autos.

4) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001744-42.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: FABIO VIEIRA PINTO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretende,
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
(Id. 2017249 – fls. 93/100), ver reformada a r. sentença (Id. 2017249 – fls. 83/89) que, em sede de ação indenizatória, julgou parcialmente procedente a demanda, para condená-la ao pagamento de despesas de assistência médica e suplementar (DAMS) no valor de R$ 184,15, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária a contar do efetivo desembolso.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(
i)
em caso de inadimplência no pagamento do seguro DPVAT, o proprietário do veículo deixa de ter direito à cobertura;
(ii)

inaplicabilidade da Súmula nº 257 do STJ na hipótese em que o proprietário é o beneficiário do seguro;
(i
ii
)
o direito de regresso da seguradora contra o proprietário inadimplente autoriza a incidência do instituto da compensação;
(v)
descabida a condenação ao ressarcimento de despesas de assistência médica e suplementar, porquanto não comprovado nexo de causalidade com o acidente.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como cediço,

a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

E ao contrário do que sustenta a apelante, o Tribunal da Cidadania não erigiu nenhuma restrição ao enunciado sumular, manifestando-se expressamente quanto à incidência na hipótese em que
o proprietário do veículo é o beneficiário da indenização
:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização
.
Recurso conhecido e provido. (REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325)

Em uníssono, a iterativa jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA SEGURO DPVAT ILEGITIMIDADE DA FALTA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS COM BASE NA REGRA DA EQUIDADE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É ilegítima a negativa de pagamento de indenização do seguro DPVAT por falta de pagamento do prêmio, mesmo que o beneficiário seja o proprietário do veículo envolvido no acidente. Inteligência da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça.
2. [...]. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 001180004523, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL EM DETRIMENTO DO PRONTUÁRIO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR A SEGURADORA. I.
O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização. Inteligência da Súmula 257 do STJ. Precedentes.
II. [...]. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170174220, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT SÚMULA 257 DO C. STJ PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE CORREÇÃO MONETÁRIA SÚMULA 580 DO C. STJ RECURSO IMPROVIDO. 1.
O C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT não autoriza a negativa de pagamento da indenização (Súmula 257, do C. STJ), inclusive se o beneficiário for o proprietário inadimplente. Precedentes.
2. [...]. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 028180012933, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

Com efeito,
é dispensável
a comprovação do pagamento do prêmio para recebimento da indenização do seguro DPVAT.

Contudo, não há se falar em compensação, cujos requisitos estão previstos no artigo 369 do Código Civil (“
A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
”), pois,
o direito de regresso
, previsto no §1º do art. 7º da Lei nº 6.194/74,
deve ser exercido em ação própria
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DE ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 257 DO STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula 257 do STJ reverbera que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida mesmo que a vítima seja o próprio proprietário do veículo ainda que inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório.
3. Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito a compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020190018968, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Aduz ainda o recorrente ser indevida a condenação ao pagamento de despesas de assistência médica e suplementar (DAMS), com fulcro no inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74
1
, porquanto não comprovado o nexo de causalidade entre os valores despendidos pelo segurado e o acidente.

Sem embargo, ao contrário do aduzido nas razões recursais, verifica-se que os medicamentos e fármacos de Id 2017247 (fl. 71) foram adquiridos pelo recorrido em atendimento aos receituários médicos de fls. 59/69, prescritos no período de tratamento das lesões decorrentes do sinistro.

Com efeito, a apelante não aponta nenhum indício de fraude ou de irregularidade que suscite dúvida sobre a idoneidade dos comprovantes fiscais adunados aos autos, deixando de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do segurado.

Escorreita, desse modo, a sentença objurgada ao condená-la ao pagamento do valor de R$ 184,15, desembolsado pelo proprietário do veículo com despesas médicas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE SE AGIR. NÃO ACOLHIDAS. NEXO CAUSAL VERIFICADO. DESPESAS DE MEDICAMENTOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. O argumento jurídico acerca das despesas ocasionadas com o uso do medicamento foi ventilado nos autos perante o Juízo de origem, razão pela qual, neste momento processual, não configura inovação recursal a irresignação apresentada, não impedindo a análise da matéria por esta E. Câmara. Preliminar não acolhida. 2.PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE SE AGIR. Em sua contestação a seguradora não se ateve apenas à alegação de ausência de prévio requerimento administrativo, tendo também demonstrado resistência ao suposto direito do apelante, refutando os pleitos contidos na exordial, de modo que presente o interesse processual. Preliminar não acolhida.
3. Demonstra a parte Apelada que as despesas ocorreram justamente quando a autora estava em tratamento por decorrência do acidente. Assim, restou o verificado o direito ao ressarcimento dos medicamentos utilizados, nos termos do art. 3º, inc. III, da Lei n° 6.194/1974. 4. A Apelada se desincumbiu do ônus (art. 333, I do CPC) de demonstrar o nexo entre as consequências do acidente sofrido e as despesas juntadas para o seu tratamento de saúde, sendo verossímeis os comprovantes de pagamentos apresentados, não sendo apresentada, pela Apelante, qualquer comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Portanto, cabível o reembolso das despesas com os medicamentos decorrentes da lesão. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180004916, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

Por conseguinte, deve ser mantido incólume o
decisum
objurgado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego

provimento
.

É como voto.

1
Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA
.
DPVAT.
BENEFICIÁRIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
DESPESAS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR (DAMS)
.
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Como cediço,

a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

2)
Contudo, não há que se falar em compensação, cujos requisitos encontram-se previstos no artigo 369 do Código Civil (“
A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
”), pois o direito de regresso, previsto no §1º do art. 7º da Lei nº 6.194/74, deve ser exercido em ação própria.

3
)
Mostra-se devida a condenação ao ressarcimento de despesas de assistência médica e suplementar (DAMS), na forma do inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74, quando comprovado o nexo de causalidade entre os gastos despendidos pela vítima e o acidente, bem como inexistir indícios de fraude ou de irregularidade nos recibos juntados aos autos.

4) Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.